Tribunal: TJES
Processo: 5000466-08.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR APURADA DE FORMA UNILATERAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

2. Os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento previsto na Resolução ANEEL n° 1.000/2021, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

3. A suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL n° 1000/2021.

4. O C. STJ fixou entendimento por meio da sistemática de recursos repetitivos no sentido de que quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, a suspensão do fornecimento de energia é ilegítima se for apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório.

5. A mera cobrança indevida de valores não materializa situação ensejadora de danos morais, principalmente quando não verificada a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da consumidora nos órgãos de restrição cadastral.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-08.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: SILVIA DE SOUZA OLIVEIRA PAIXAO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR APURADA DE FORMA UNILATERAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

2. Os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento previsto na Resolução ANEEL n° 1.000/2021, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

3. A suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL n° 1000/2021.

4. O C. STJ fixou entendimento por meio da sistemática de recursos repetitivos no sentido de que quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, a suspensão do fornecimento de energia é ilegítima se for apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório.

5. A mera cobrança indevida de valores não materializa situação ensejadora de danos morais, principalmente quando não verificada a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da consumidora nos órgãos de restrição cadastral.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 5000466-08.2023.8.08.0032

APELANTE/ APELADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO/ APELANTE:
SILVIA DE SOUZA OLIVEIRA PAIXÃO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço ambos os recursos
.

Conforme relatado, tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

S. A.
e
SILVIA DE SOUZA OLIVEIRA PAIXÃO
contra a sentença (id. 8394347) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na
Ação anulatória c/c pedido de indenização por danos morais
ajuizada pela segunda apelante, a fim de desconstituir a cobrança referente ao TOI.

DO RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

Em suas razões, a Concessionária Apelante sustenta a possibilidade de realização de vistoria na ausência do consumidor, ante a permissão da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, bem como o envio posterior de cópia do termo de inspeção à autora. Além disso, alega que o termo de inspeção está corroborado em outros elementos de prova.

Defende que o procedimento realizado para o cálculo da fatura está de acordo com a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, não havendo qualquer arbitrariedade na apuração dos valores.

Argumenta que a usuária teria se beneficiado do registro a menor da energia efetivamente consumida, sendo justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado, inclusive porque detinha a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica.

Destaca que não há abusividade em suspender o fornecimento de energia em caso de constatação de irregularidade ou falta de pagamento, pois além de estar previsto na Resolução 1000/2021 da ANEEL, a consumidora estava com o consumo irregular.

Assim, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, diante da regularidade do ato amparado pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia dos autos na regularidade do procedimento de apuração de alegada fraude no medidor de energia elétrica pela Apelante.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2° e 3°.

Ultrapassada essa questão, a concessionária de energia elétrica consignou no termo de inspeção n° 9612155 que houve suposta adulteração da instalação da rede, o que faz o consumo não ser registrado corretamente (id. 8393731).

Em razão disso, segundo os cálculos da apelante, a consumidora estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$ 5.6722,45 (cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) referente à instalação n° 1278553 de sua titularidade.

No entanto, restou incontroverso que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação da consumidora apelada, inclusive sem que ela fosse notificada administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Ademais, vê-se que não há sua assinatura no campo específico do TOI, além de inexistir ciência da suposta apuração realizada pela recorrente, já que pelo rastreamento dos correios (id. 8394334) não indica quem efetivamente recebeu a postagem.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Sobre a matéria, a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021 dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A fim de conferir a regularidade da emissão do TOI para o consumidor, nos termos do art. 590, I da referida Resolução, a concessionária de serviço público deve seguir o seguinte procedimento:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Sendo assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não demonstram a observância do procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a apelada: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificada para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Não obstante, a possibilidade de envio de cópia do TOI e demais informações somente é possível em caso de recusa do consumidor em recebê-la, devidamente comprovada, ou se outra pessoa acompanhar a inspeção, sendo que não ocorreu qualquer dessas hipóteses no caso dos autos, motivo pelo qual não há que se falar em conduta regular da apelante.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial no art. 592, IV e art. 593, que assim estabelecem:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância dos procedimentos acima previstos, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de Recursos Repetitivos, fixou entendimento de que quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, a suspensão é ilegítima se for apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

Tema 966

–
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. [...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

No mesmo sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Portanto, deve ser mantida a procedência da desconstituição da cobrança referente ao TOI determinada na r. sentença recorrida.

DO RECURSO DE SILVIA DE SOUZA OLIVEIRA PAIXÃO

Em suas razões, a consumidora apelante sustenta que houve violação dos seus direitos da personalidade, vez que foi colocada como fraudadora. Afirma que houve desvio produtivo do consumidor, ao defender-se da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviço público.

Assim requer a reforma da sentença para que a empresa recorrida seja condenada em danos morais.

No que tange ao arbitramento de danos morais, este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento de que a mera cobrança indevida de valores não materializa situação ensejadora de danos morais, principalmente quando não verificada a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da consumidora nos órgãos de restrição cadastral. Vejamos:

[...] 5) De acordo com a jurisprudência, bem como por entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a mera cobrança indevida não enseja danos morais, visto que a prática de cobrança indevida não se enquadra no conceito de ato ilícito. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 038180044331, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021).

[...] 3. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019247, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Assim, considerando que não incorreu qualquer dessas hipóteses no caso em apreço, não é devida a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos recursos.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade em relação à autora, por estar amparada pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões